Tribunal: TJDFT
Processo: 0754561-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual afastada a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.
2. Na hipótese, em 29/10/2019, foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 921, §1o do CPC. Como bem definido pela decisão agravada, verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 29/10/2020, nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente relativo à pretensão executiva que se funda, no caso, em contrato de mútuo. 2.1. Na hipótese, deve ser considerado o período em que o prazo foi suspenso pela Lei 14.010/2020, em razão das restrições impostas pela pandemia (“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”). Considerando que o termo inicial da prescrição intercorrente se deu em 29/10/2020 e que a suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020 se encerrou em 30/10/2020, a prescrição intercorrente somente começou a correr em 31/10/2020. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 31/10/2025.
3. Em março/2023 o exequente pleiteou a penhora de parte dos rendimentos do executado, deferida em sede de agravo de instrumento, em agosto/2023. 3.1. Contra o acórdão em agravo de instrumento, o executado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados e interpôs Recurso Especial que, em março/2024, foi suspenso até o julgamento do Tema 1.230 pelo STJ (“Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”).
4. Assim, antes do decurso do prazo prescricional, com o reconhecimento de hipótese excepcional de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, foram encontrados valores a serem penhorados, o que representa óbice à configuração da prescrição intercorrente. 4.1. No caso, não se trata de “mero peticionamento em juízo” requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou sobre bens, o que de fato não ensejaria a interrupção da prescrição intercorrente nos termos do que definido no Tema Repetitivo 568 do STJ.
5. Não há que se falar em inércia do exequente. Não se verifica qualquer demora no trâmite processual atribuível ao exequente suficiente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido.